Tribunal: TJES
Processo: 5014866-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014866-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FERNANDO ALBINO SCHULTZ

COATOR: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA MARIA DE JETIBA

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus criminal impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES que manteve sua prisão preventiva, decretada em ação penal pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06), majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, e resistência (art. 329 do CP). O pedido fundamenta-se na ausência de requisitos para a prisão cautelar e na alegada desproporcionalidade da medida em face de eventual condenação em regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, atendendo aos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) analisar se a alegada desproporcionalidade da custódia cautelar, diante da possibilidade de aplicação futura da causa de diminuição do tráfico privilegiado, justifica a revogação da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, configurando medida de caráter excepcional e subsidiário (CPP, arts. 312 e 313).

4. A apreensão de 661 pinos de cocaína, 40 pedras de crack, buchas de maconha e armas de fogo de uso restrito (submetralhadoras calibre .380), aliada a indícios de associação criminosa vinculada ao “Comando Vermelho”, evidencia a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

5. O paciente foi flagrado portando arma de fogo e apontando-a contra policiais militares, circunstância que demonstra risco efetivo à ordem pública e reforça o
periculum libertatis
.

6. A jurisprudência do STJ admite a decretação e manutenção da prisão preventiva em casos de tráfico quando a quantidade, natureza ou diversidade das drogas, associada ao
modus operandi
, revela risco de reiteração criminosa e gravidade concreta da conduta (HC 865671/MS; AgRg no HC 966.059/SP).

7. Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e ocupação lícita, não afastam a custódia quando presentes fundamentos concretos.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas, considerando a expressiva quantidade de drogas, o emprego de armas de fogo e a suposta atuação em organização criminosa.

9. O argumento de desproporcionalidade é incabível, pois não compete ao Tribunal, em sede de
habeas corpus
, realizar prognóstico sobre eventual regime de cumprimento de pena (TJES, HC 100210042543).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de drogas, armas de fogo e pela atuação em organização criminosa.

2. A periculosidade do agente, manifestada pelo modus operandi violento e pela ameaça a policiais, legitima a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de risco.

4. É incabível, em
habeas corpus
, avaliar a desproporcionalidade da custódia com base em eventual regime inicial mais brando decorrente de possível aplicação do tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput, e 40, IV; CP, art. 329, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 738533/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, DJe 27.05.2022; STJ, AgRg no HC 966.059/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, DJe 18.03.2025; TJES, HC 100210042543, Rel. Des. Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, j. 27.10.2021, pub. 08.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
Nº
5014866-55.2025.8.08.0000

PACIENTE
:
FERNANDO ALBINO SCHULTZ

AUTORI
DADE

COATORA
:
JUÍZO D
A

2
ª VARA DE
SANTA MARIA DE JETIBÁ
/
ES

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FERNANDO ALBINO SCHULTZ

face ao suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara de Santa Maria de Jetibá/ES, que, nos autos da Ação Penal nº 0000081-05.2025.8.08.0056, manteve a prisão preventiva do paciente.

O impetrante requer a expedição de alvará de soltura, ao argumento de que:
(i)

não há fundamentação para manter a prisão;
(ii)
há desproporção e violação ao princípio da homogeneidade com a manutenção da prisão ante a condenação virtual nas iras do tráfico privilegiado em regime menos gravoso.

Ante a ausência de liminar, determinei oportunização de manifestação da Douta Procuradoria de Justiça., conforme se verifica do ID 15828611.

A douta Procuradoria de Justiça opinou, conforme evento ID 16022651 pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal.

Pois bem.

A prisão preventiva configura-se como uma medida cautelar de
última ratio
, aplicável apenas quando o caso concreto demonstra a inadequação das medidas cautelares alternativas e quando preenchidos, de forma cumulativa, os requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do Código de Processo Penal, por sua vez, estabelece que devem estar presentes o
fumus commissi delicti
, ou seja, indícios mínimos de autoria e materialidade do delito, somado ao
periculum in libertatis
, caracterizado pelo risco que a liberdade do suspeito pode representar à garantia da ordem pública, à instrução processual ou à aplicação da lei penal.

No caso em tela, o paciente foi preso em flagrante no dia 05.06..2025 pela suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 e art. 329,
caput
, do Código Penal, cujas penas máximas são de 15 (quinze) e 10 (dez) anos de reclusão, respectivamente, preenchendo, assim, o requisito objetivo estabelecido no art. 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva quando da Audiência de Custódia, em razão das circunstâncias em que se deram a apreensão, sendo a medida necessária para assegurar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal (ID 15823256), a ver:

[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de FERNANDO ALBINO SCHULTZ, LUIZ GUSTAVO DA SILVA E WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS, por imputação de prática do crime tipificado no ART. 33, CAPUT, NA FORMA DO ART. 40, INCISO IV, AMBOS DA LEI 11343/06; E ART. 121, §12, INCISO I, NA FORMA DO ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CPB, PARA FERNANDO E ART. 33, CAPUT, DA LEI 11343/06, PARA LUIZ E WEDISTER. Ao analisar os autos, com base no Art. 310 do CPP, verifico que este Juízo foi provocado formalmente através da comunicação da prisão em flagrante realizada pela Autoridade Policial. [...]

No presente contexto, considerando a manifestação do Ilustre Representante do Ministério Público nos autos, requerendo expressamente a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional, sendo admissível apenas para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria – requisitos denominados subjetivos. No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria por parte dos autuados, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso, a manutenção da liberdade dos autuados revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, levando em consideração a gravidade dos fatos eis que não vislumbro outro meio de resguardar a Ordem Pública e a garantia da aplicação da lei penal, uma vez estes em liberdade poderão voltar a cometer atos da mesma natureza e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DOS AUTUADOS, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa [...]

Ademais, consta da inicial acusatória o seguinte (ID 15823253):

[...] Consta dos autos que, no dia 03 de junho de 2025, na localidade de Alto São Sebastião, na propriedade do Stork, zona rural deste município, os denunciados traziam consigo, ao todo, 661 (seiscentos e sessenta e um) pinos de cocaína; 40 (quarenta) pedras de crack e 05 (cinco) buchas de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Extrai-se, ainda, que os denunciados estavam associados para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas neste município.

Também se apurou que, na prática do crime de tráfico de drogas e da associação, os denunciados empregavam 02 (duas) armas de fogo do tipo submetralhadora, calibre .380 ACP; 04 (quatro) munições intactas calibre .380; 01 (uma) munição picotada calibre .380; 02 (dois) carregadores de submetralhadora, calibre .380, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar expostos, o denunciado FERNANDO ALBINO SCHULTZ se opôs à execução de ato legal, mediante ameaça a policiais militares.

Segundo se apurou, no dia 03.06.2025, durante patrulhamento, policiais militares receberam diversas denúncias de colaboradores relatando que LEANDRO DE SOUZA SILVA, pertencente à facção CV (Comando Vermelho), era responsável pela liderança do tráfico neste município e pela distribuição de drogas para FERNANDO ALBINO SCHULTZ, vulgo “ZOI”, sendo este o responsável por receber os materiais ilícitos, armazená-los e distribuí-los a outros membros da organização, atuantes em Alto São Sebastião, neste município.

Além disso, também foi informado que LUIZ GUSTAVO DA SILVA e WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS estavam associados a FERNANDO ALBINO SCHULTZ com a finalidade de comercializar drogas, ostentando armas de fogo e intimidando moradores da comunidade.

Frente a isso, a guarnição prosseguiu até o local indicado, ocasião em que realizaram incursão a pé pelo morro. Ao chegarem próximo à residência dos denunciados, em meio ao pasto, os miliares avistaram FERNANDO, o qual, ao notar a presença da equipe, correu portando uma arma de fogo do tipo submetralhadora calibre .380 e uma mochila de cor preta em suas costas.

De imediato, foi ordenado que FERNANDO se deitasse e largasse a arma de fogo no chão. Contudo, FERNANDO não obedeceu às ordens e apontou a arma de fogo em direção aos policiais, ocasião em que o CB/PMES IAGO RUDIO efetuou 09 (nove) disparos com sua pistola e o SGT/PMES THIAGO CHIABAI RIBEIRO efetuou 04 (quatro) disparos com sua pistola, com o intuito de cessar a iminente e injusta agressão.

Por conseguinte, o denunciado FERNANDO caiu ao chão, oportunidade em que a guarnição constatou que ele havia sido alvejado. A seguir, os militares solicitaram apoio de outra equipe policial e socorreram FERNANDO, conduzindo-o ao Hospital Evangélico, neste município.

Ato contínuo, a guarnição apreendeu a arma de fogo que estava na posse de FERNANDO, sendo uma submetralhadora calibre .380, municiada e carregada com (cinco) munições. Já no interior da mochila de FERNANDO foram encontrados 581 (quinhentos e oitenta e um) pinos de cocaína; 01 (uma) metralhadora calibre .380; 01 (um) carregador calibre 380 e 01 (um) aparelho celular.

Ao se aproximarem da residência, os militares abordaram os denunciados LUIZ GUSTAVO e WEDISTER. Após busca pessoal em LUIZ GUSTAVO, foram encontrados em seu bolso 33 (trinta e três) pinos de cocaína; 25 (vinte e cinco) pedras de crack; 05 (cinco) buchas de maconha; 01 (um) rádio comunicador e a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Já com o denunciado WEDISTER foram encontrados 47 (quarenta e sete) pinos de cocaína; 15 (quinze) pedras de crack e 01 (um) rádio comunicador.

Na ocasião, LUIZ GUSTAVO relatou que era o gerente da organização, responsável pelas anotações do tráfico e embalagem dos ilícitos, recebendo mensalmente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Por sua vez, WEDISTER afirmou ser “vapor” da organização e recebia o valor de R$ 100,00 (cem reais) por cada carga de 15 (quinze) unidades comercializadas.

Ademais, LUIZ GUSTAVO confirmou que FERNANDO era o responsável por armazenar os entorpecentes e que LEANDRO DE SOUZA SILVA ou ROMÁRIO era o líder da organização e responsável pela distribuição dos materiais ilícitos, pertencentes à facção CV (Comando Vermelho).

Diante do flagrante, os policiais realizaram buscas no interior da residência dos denunciados e localizaram sobre a cama do quarto em que dormiam LUIZ GUSTAVO e WEDISTER os seguintes materiais: 01 (uma) balaclava; 01 (um) simulacro de pistola; a quantia de R$ 84,00 (oitenta e quatro reais); 02 (duas) balanças de precisão; 01 (um) caderno contendo anotações relacionadas ao tráfico de entorpecentes; vasto material para embalo dos entorpecentes e 02 (duas) capas de colete na cor preta.

Ante o exposto, os denunciados FERNANDO ALBINO SCHULTZ, LUIZ GUSTAVO DA SILVA e WEDISTER JACINTHO DOS SANTOS praticaram os crimes previstos no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06, sendo que FERNANDO ALBINO SCHULTZ também praticou o crime descrito no artigo 329, caput, do Código Penal, razão pela qual requer seja autuada e processada, observada a notificação dos acusados para apresentação de defesa preliminar, seguida de citação e instrução em todos os seus termos até ulterior julgamento.

[...]

A denúncia foi recebida no dia 09.07.2025 (ID 15823254), oportunidade em que o Juízo de 1º Grau manteve a prisão cautelar do paciente:

[...] A defesa técnica constituída pelo acusado FERNANDO ALBINO SCHULTZ formulou pedido de “relaxamento da prisão” decretada em desfavor do referido acusado, dizendo, basicamente, seguinte: i) que a prisão foi decretada “sem a devida produção de provas quanto à real necessidade da medida extrema”; ii) que não foram demonstrados fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva.

Por fim, supletivamente, pediu que fosse autorizado “a visita de familiares ao autuado enquanto permanecer hospitalizado”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (ID 71240046).

É a síntese necessária. Decido.

Compulsando detidamente estes autos, não consegui identificar qualquer ilegalidade que pudesse ensejar o relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado Fernando.

Pelo contrário, constatei que o acusado Fernando, segundo os policiais que efetuaram a prisão do mesmo, foi flagrado, quando dos fatos, portando armas de fogo e vasta quantidade de entorpecentes (581 pinos de cocaína), tendo o réu, inclusive, apontado a arma de fogo para os militares, que então efetuaram disparos para repelir iminente e injusta agressão.

Registro, por oportuno, que, de acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, "a conversão da prisão em flagrante em preventiva supera eventual irregularidade pela não realização da audiência de custódia, que, no caso, não foi feita, uma vez que o paciente estava hospitalizado em consequência da empreitada criminosa" (HC n. 509.038/RR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 20/8/2019).

No caso em tela, como o próprio acusado reconhece, após a sua prisão, ele precisou de ser levado ao hospital, onde, ao que parece, permaneceu para tratar os ferimentos do disparo que o atingiu, quando da abordagem policial, não tendo, por isso, sido submetido à audiência de custódia, mas teve a sua prisão em flagrante devidamente convertida em prisão preventiva (ID 70420379).

Superado esse ponto, esclareço que o colendo Superior Tribunal de Justiça também tem entendimento firme no sentido de que a quantidade de droga é elemento hábil de indicar a periculosidade do agente e, portanto, justificar a prisão preventiva. Corroborando o exposto, estão os julgados abaixo:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DESOBEDIÊNCIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (3.646 KG DE MACONHA). ORDEM DENEGADA. (...) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade concreta do delito e da quantidade de droga apreendida. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi justificada pela presença dos requisitos do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, com base em dados concretos. 4. A quantidade e a natureza das substâncias apreendidas justificam a custódia cautelar para garantir a ordem pública. (...) (STJ, HC 865671/MS, RELATORA Ministra DANIELA TEIXEIRA, QUINTA TURMA, publicado no DJe em 12/11/2024) (grifei) AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.(...) 2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas. (...) (STJ, AgRg no HC 738533/RJ, RELATOR Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, publicado no DJe em 27/05/2022) (grifei)

No caso em tela, além dos entorpecentes, os policiais militares apreenderam em poder do acusado armas de fogo do tipo metralhadora, de grande lesividade, portanto, bem como obtiveram informações de que o grupo integrava a facção criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Esses elementos são suficientes para demonstrarem a periculosidade social do acusado e, portanto, hábeis para justificar o uso da medida extrema, como forma de garantia de ordem pública.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer ilegalidade, indefiro o pedido de relaxamento da prisão preventiva decretada em desfavor do acusado Fernando Albino Schultz. De outro lado, entendo que a prisão está em consonância com os requisitos exigidos pelo artigo 312 do Código de Processo Penal, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, pelo que não há que se falar também em sua revogação. [...]

Posteriormente, no dia 07.08.2025, o Juiz de 1º Grau manteve a custódia cautelar (ID 15823259) sob os seguintes fundamentos:

[...] Por fim, sobre o pedido de liberdade formulado pelo acusado Fernando, vejo que não foram trazidos qualquer argumentação nova que pudesse infirmar os fundamentos da decisão proferida, em idêntica situação, dias antes (ID 72567999).

A despeito disso, registro que o acusado foi preso em flagrante delito, não havendo que se falar, portanto, em ausência de contemporaneidade e que “Circunstâncias pessoais favoráveis, como primariedade e atividade laboral, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos de necessidade da custódia” (STJ, AgRg no HC 999660/SP, RELATOR Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), julgado em 17/06/2025, publicado DJEN 25/06/2025).

Por fim, segundo o colendo Superior Tribunal de Justiça, “(...) Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que a efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela (...)” (AgRg no RHC 171233/DF, Relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, publicado no DJe 27/03/2023).

Ante o exposto, reiterando os fundamentos declinados na decisão recentemente proferida no ID 72567999, indefiro novamente o pedido de liberdade formulado pelo acusado Fernando Albino Schultz, agora, em sede de resposta à acusação. [...]

O Juiz dedica-se a reexaminar a necessidade da custódia, trazendo à baila os elementos concretos que, em sua avaliação, justificam a permanência da segregação para a garantia da ordem pública. A decisão detalha, de forma exauriente, as circunstâncias da prisão em flagrante, com base nos depoimentos das testemunhas policiais, que relataram que o paciente portava armas de fogo, e chegou a apontar a arma em direção aos militares, “
que então efetuaram disparos para repelir iminente e injusta agressão
”

A decisão impugnada descreve, ainda, que foi encontrado com paciente “
vasta quantidade de entorpecentes (581 pinos de cocaína)
”. A quantidade total de droga apreendida foi expressamente ressaltada pelo Magistrado como um indicativo da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente.

Não se trata, portanto, de uma decisão que se escora na gravidade abstrata do delito. Pelo contrário, ela se ancora em um
modus operandi
que denota um grau considerável de organização e periculosidade, elementos que a jurisprudência pátria tem reiteradamente aceito como idôneos para fundamentar a custódia cautelar como forma de garantir a ordem pública.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça entende que o risco à ordem pública pode ser caracterizado pela
expressiva quantidade de drogas apreendidas
, evidenciando a gravidade concreta da conduta. Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DROGAS, BALANÇAS DE PRECISÃO, ROLOS DE PLÁSTICO FILME, FACA, CADERNO DE ANOTAÇÕES DE VENDAS DE DROGAS, QUATRO APARELHOS DE CELULAR, DIVERSOS CHIPS E GRANDE QUANTIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REINCIDÊNCIA. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Foram apreendidos 463 gramas de maconha, 4 balanças de precisão, 2 rolos de plástico filme, 1 faca com resquícios de "maconha", 1 marreta de ferro, 1 caderno com anotações da venda de drogas; 4 aparelhos celulares e a quantia de R$ 10.025,75 (dez mil e vinte e cinco reais e setenta e cinco centavos), em espécie. A defesa sustenta que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que a prisão preventiva deveria ser substituída por medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (I) definir se a prisão preventiva do paciente, fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração criminosa, pode ser revogada ou substituída por medidas cautelares alternativas; (II) avaliar se a alegada desproporcionalidade da prisão preventiva em relação ao eventual regime inicial de cumprimento de pena justifica a concessão da liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva está adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade de drogas apreendidas
, pelos instrumentos destinados à comercialização de entorpecentes, como balanças de precisão, telefones, caderno de anotações, grande quantia de dinheiro em espécie, etc. (...)

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
943.501/
PR
2024/0337235-7, Rel. Min. Daniela Teixeira,
J.
15.10.2024
) – destaquei

_______________________________

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, desde que estejam presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.
Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, pois, por ocasião da prisão em flagrante, foram apreendidas quantidades expressivas e variadas de entorpecentes (maconha, crack e cocaína)
, além de cartuchos e armas de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado de que a decretação da custódia cautelar, quando fundamentada na quantidade, natureza e diversidade das substâncias entorpecentes apreendidas, é suficiente e não configura constrangimento ilegal.

4. A decisão que fundamentou a custódia cautelar apontou indícios da participação dos pacientes no tráfico de drogas, com base em investigação policial e ordem de busca e apreensão, evidenciando a prática contínua do delito. O Supremo Tribunal Federal reconhece como legítima a prisão cautelar para garantir a ordem pública quando necessária a interrupção ou redução da atuação de grupos criminosos.

5. No mais, a análise acerca nulidade da busca domiciliar por ausência de fundadas razões para sua realização, pelo Superior Tribunal de Justiça, via habeas corpus, é inviável, considerando a fase ainda prematura da ação penal originária.

6. Por fim, destaca-se que esta Corte Superior admite a utilização da técnica de fundamentação per relationem, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como da economia processual, sem que isso ofenda a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 966.059/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)
- destaquei

________________________________________________________

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. A teor do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco de que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2. De acordo com reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a prisão cautelar, como medida de caráter excepcional, somente deve ser imposta, ou mantida, quando demonstrada concretamente a sua necessidade, não bastando a mera alusão genérica à gravidade do delito.

3. No caso, conforme pacífico entendimento jurisprudencial desta Corte Superior,
a prisão preventiva dos acusados é necessária à garantia da ordem pública
, pois, ao
lado da natureza e da quantidade das drogas apreendidas (15g de crack e 30g de cocaína)
, pesa o fato de dois réus serem reincidentes, enquanto o outro praticou o crime em gozo do benefício de liberdade provisória.

4. Recursos ordinários desprovidos.

(RHC n. 62.052/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 22/2/2016.)
- destaquei

Ademais, prossegue a Corte Superior no sentido de que “
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
” (STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

Por todo o exposto, compreende-se que a prisão preventiva do paciente, encontra-se embasada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Por sua vez, quanto ao argumento da desproporcionalidade da prisão ante a possível condenação do paciente com a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado com possível regime inicial de cumprimento mais brando, ressalto que “
não cabe ao Tribunal, em um exercício de futurologia, determinar, de antemão, a pena futura a ser fixada ao paciente.
” (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210042543, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021)
.

Frise-se que o remédio constitucional do
Habeas Corpus
não possui intuito de realizar análise aprofundada do acervo probatório, uma vez que isso compete ao juízo de primeiro grau quando do deslinde do processo de conhecimento.

Assim, verifica-se que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que eventualmente a ordem fosse dada de ofício.

Por todo o exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.

Acompanho o E. Des. Relator.
É como voto.